Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700654-24.2021.8.07.0006 RECORRENTE: MARIZA MIRANDA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANA LUCIA VAZ PAIM SERGIO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O conjunto probatório é coeso e não deixa dúvidas de que a apelante, valendo-se do fato de ter recebido o veículo apreendido em depósito, apropriou-se indevidamente do bem, não tendo promovido a sua devolução quando intimada a fazê-lo. 2. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação da ré nas sanções do artigo 168, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, conforme determinado na sentença. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 168 do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo extraordinário. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 168 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023). O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, eis que “Para dissentir do acórdão recorrido seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), além de demandar a análise de legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (ARE 1417000 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STF. Nesse sentido, confiram-se o Pet 10721 AgR, Relator EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010